Tribunal: TJSP
Processo: 1098671-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Declaratórios opostos sob alegada omissão e para fins de prequestionamento,

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Declaratórios opostos sob alegada omissão e para fins de prequestionamento, pois a Corte não teria observado recente julgado do C. STJ entendendo pela ausência de obrigatoriedade em fornecer tratamento médico em desacordo com a ANS. Desacolhimento. Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria já bem apreciada, restando devidamente esclarecido no julgado que a recusa viola o entendimento já pacificado por esta C. Corte na Súmula no 102. Ademais, o julgado do C. STJ não tem caráter vinculante.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1098671-08.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOMPO SAÚDE SEGUROS S/A, é embargado HENRIQUE FERRAZ CAMASAO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001
Comarca: 7a Vara Cível do Foro Central - São Paulo
Magistrado(a): Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargante: SOMPO Saúde Seguros S/A
Embargado: Henrique Ferraz Camasão (menor representado)
Voto no 03554C

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Declaratórios opostos sob alegada omissão e para
fins de prequestionamento, pois a Corte não teria observado
recente julgado do C. STJ entendendo pela ausência de
obrigatoriedade em fornecer tratamento médico em desacordo com
a ANS. Desacolhimento. Alegações que denotam intenção de
rediscutir
a
matéria
já
bem
apreciada,
restando devidamente esclarecido no julgado que a recusa viola o
entendimento já pacificado por esta C. Corte na Súmula no
102. Ademais, o julgado do C. STJ não tem caráter vinculante.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à
impertinência
de
pretendido prequestionamento para ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
rejeição do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOMPO
Saúde Seguros S/A contra o acórdão de fls. 292/299, o qual DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
3
apenas para determinar que os reembolsos deverão se dar nos limites
do contrato, mantendo a obrigatoriedade em fornecer o tratamento
médico prescrito, apesar de não previsto no rol da ANS.
Os embargos de declaração são opostos sob alegada omissão
e, também, para fins de prequestionamento, pois a Corte não teria
observado o recente julgado do C. STJ (REsp 1.733.013 PR) que
entendeu pela ausência de obrigatoriedade de as operadores de
saúde em custearem procedimentos em desacordo com o rol da ANS.
Recurso tempestivo e bem processado. .
Deixo de oportunizar a manifestação da parte contrária, pois o
resultado do julgamento em nada lhe prejudicará.

É o relatório.
Os embargos de declaração em exame devem ser conhecidos,
porquanto tempestivos e, no mérito, rejeitados.
À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso concreto, nenhuma dessas impropriedades se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
4
presente.
Com efeito, a lide foi adequadamente apreciada, à luz dos fatos
e provas apresentadas, e as questões trazidas para fins de
prequestionamento devidamente enfrentadas no acórdão embargado,
não havendo violação ou negativa de vigência às normas invocadas
pela insurgente.
Quanto a alegada inobservância à decisão proferida pelo C. STJ
nos autos do REsp 1.733.013/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 10/12/2019), cumpre consignar
que, apesar do respeito ao posicionamento exarado pelo Ministro
Relator, sinalizando possível mudança de entendimento sobre o tema
em discussão, lembro que tal decisão não tem caráter vinculante.
Esta Corte, portanto, ao enfrentar a questão posta pelas partes
filiou-se ao entendimento em sentido contrário, também exarado pelo
Tribunal Superior. Aplicando-se, em contrapartida, o contido na
Súmulas 102 deste E. Tribunal de Justiça:
“Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou
não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
5
Justiça do Estado de São Paulo”.
Como se vê, revela-se impertinente o prequestionamento
formulado. Assim, verifica-se que a parte embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido
propósito de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados
para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
6
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
VIA
INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de Declaração
eram cabíveis nas hipóteses legais de omissão, contradição
ou obscuridade (art. 535), tendo a jurisprudência entendido
possível serem oferecidos também para que fosse apontada
a existência de erro material. No CPC/2015, estes
continuam a ser os casos de interposição do recurso (art.
1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda
que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia
infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art.
535
do
CPC).
Nesse
sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin,
Segunda
Turma, DJe 6/11/2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/R
J,
Rel.
Ministro
Castro
Meira,
Corte
Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/
DF,
Rel.
Ministro
Castro
Meira,
Corte
Especial, DJe 13/6/2012 e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098671-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 03554C
7
Seção, DJe 1o/8/2011.
3. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter
infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de
alegado erro de julgamento, sem a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

Pelo exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.

Rodolfo Pellizari
Relator